Tribunal: TJSP
Processo: 0001438-52.2024.8.26.0509
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Unificação de Pena
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Embargos de declaração. Pretendida rediscussão do mérito da matéria deduzida no recurso. Impossibilidade. Desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita. Exegese do artigo 619 do Código de Processo Penal. Alegação de nulidade do julgamento colegiado por cerceamento de defesa, porquanto não oportunizada a sustentação oral ao I. Defensor. Inocorrência. Recurso que não foi sequer

Ementa:
Embargos de declaração. Pretendida rediscussão do mérito da matéria deduzida no recurso. Impossibilidade. Desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita. Exegese do artigo 619 do Código de Processo Penal. Alegação de nulidade do julgamento colegiado por cerceamento de defesa, porquanto não oportunizada a sustentação oral ao I. Defensor. Inocorrência. Recurso que não foi sequer conhecido. Reiteração, pela terceira vez, de recurso versando sobre matéria amplamente analisada por este E. Sodalício. Evidente abuso do direito de recorrer. Inviável a rediscussão do mérito. Inexistência de prejuízo à Defesa, diante da manifesta incognoscibilidade do agravo. Inocuidade de eventual sustentação oral. Embargante também não cuidou de apontar qualquer prejuízo concreto. Exegese do artigo 563 do Código de Processo Penal. Defesa que já fez uso da sustentação oral nos outros dois recursos de agravo interpostos – os quais como dito, versaram sobre a mesma matéria aqui trazida – , o que reforça a inexistência de prejuízo em detrimento do embargante. Nulidade não configurada. Embargos rejeitados.